Tribunal: TJBA
Processo: 8018099-37.2018.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8018099-37.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 1.030, INC. II DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA AS CAUSAS INDIVIDUAIS OU COLETIVAS ARROLADAS NO ECA, INCLUSIVE SOBRE EDUCAÇÃO E SAÚDE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.896.739/MT. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercício do juízo de retratação, alterar o acórdão de ID 11109759, julgar improcedente o conflito de competência, nos termos do voto do Relator.